Tribunal: TJSP
Processo: 2292897-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA SOBRE O IMÓVEL DE MATRÍCULA 48.657 (1o CRI SÃO PAULO) – BEM DE FAMÍLIA – COMPROVAÇÃO – insurgência em face da decisão pela qual foi acolhida a alegação deduzida pelo agravado Fábio de impenhorabilidade do bem imóvel – Lei no 8.009/90 – qualidade de bem de família demonstrada – prova dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA SOBRE O IMÓVEL DE MATRÍCULA 48.657 (1o CRI SÃO PAULO) – BEM DE FAMÍLIA – COMPROVAÇÃO – insurgência em face da decisão pela qual foi acolhida a alegação deduzida pelo agravado Fábio de impenhorabilidade do bem imóvel – Lei no 8.009/90 – qualidade de bem de família demonstrada – prova dos autos que evidencia de maneira suficientemente segura que o agravado reside efetivamente no imóvel penhorado com sua esposa e filhos e que o utiliza como única moradia permanente – constatação feita por oficial de justiça - decisão mantida para o fim de manter o reconhecimento da impenhorabilidade – agravo desprovido.